Tribunal: STF
Processo: ARE 897511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PROFESSOR DE DANÇA E ARTES MARCIAIS. REGISTRO. INEXIGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.